Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação revisional de alimentos. Alegação de hipossuficiência econômica. Recolhimento do preparo. Preclusão lógica. Capacidade contributiva. Alteração não comprovada. Redução. Impossibilidade. Desprovimento.
I. Da gratuidade de justiça
1. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, em razão da ocorrência da preclusão lógica. Isso porque, ao pagar as custas, o apelante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício.
II. Caso em exame
2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença proferida em ação revisional de alimentos, que julgou improcedente o pedido da inicial que pugna pela redução da obrigação alimentar mensal fixada em 2,5 salários-mínimos.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se merece redução a verba alimentar acordada originariamente.
IV. Razões de decidir
4. Na revisão de alimentos, é ônus do alimentante a prova da modificação da capacidade contributiva, porém, no caso dos autos, não foi constatada a piora da situação financeira do alimentante, de modo que não há razão para o acolhimento do pedido revisional.
V. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e desprovida.